Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-67.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003223-67.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CINTIA RUBIELY DE OLIVEIRA - CPF: 045.713.601-42 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (EMBARGADO), ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - CPF: 785.182.020-00 (ADVOGADO), PAULO TURRA MAGNI - CPF: 292.488.090-49 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA BREDA - CPF: 505.877.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta em Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, no qual se discutia a suposta abusividade de cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, tarifas, contratação de seguro e eventual repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se haveria fundamento para atribuir-lhes efeitos modificativos (infringentes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), sendo incabíveis para rediscussão de matéria já apreciada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as teses jurídicas trazidas pela parte recorrente, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada, à legalidade da tarifa de cadastro, à inexistência de venda casada e à ausência de indébito a ser restituído.

5. A suposta omissão apontada pela embargante se refere, na verdade, ao inconformismo com os fundamentos adotados pelo colegiado, não havendo qualquer vício a ser sanado.
6. A simples intenção de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para a conclusão adotada. 3. A mera indicação de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausente qualquer dos vícios legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÍNTIA RUBIELY DE OLIVEIRA,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1003223-67.2024.8.11.0018, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Ação de Revisional de Contrato
proposta em face do

OMNI BANCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 310455397, a Embargante alega a existência de
omissões
no julgado, sustentando, em síntese: i) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados à luz do REsp 1.061.530/RS (Recursos Repetitivos – STJ); ii) a interpretação das cláusulas contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada onerosidade excessiva; iii) a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente quanto a revisão de cláusulas abusivas, vedação de venda casada, legalidade da tarifa de cadastro e possibilidade de repetição de indébito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, julgando-se procedente a ação revisional, ou, alternativamente, que seja feito o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Regularmente intimada, a embargante não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
CÍNTIA RUBIELY DE OLIVEIRA

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, SEGURO E ASSISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. A autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (2,54% a.m. e 35,12% a.a.) frente à taxa média do Banco Central (1,86% a.m. e 25,34% a.a.), ilegalidade de cobrança de tarifas (cadastro, avaliação, registro), IOF, seguro e assistência, além de pleitear repetição em dobro do suposto indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas; (iv) se há direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Juros remuneratórios – À luz do REsp 1.061.530/RS (STJ), a estipulação acima de 12% a.a. não implica abusividade automática; a taxa média do Banco Central é apenas parâmetro referencial e não limite absoluto. Consideradas as peculiaridades (veículo com 12 anos de uso e maior risco de operação), a taxa de 2,54% a.m. não se mostra abusiva.

4. Tarifa de cadastro – Súmula 566/STJ admite a cobrança em contratos posteriores a 30/04/2008, desde que no início do relacionamento e expressamente prevista, como no caso.
5. Seguro e assistência – Tema 972/STJ veda a imposição de contratação com seguradora indicada, mas admite a contratação voluntária. Termos de adesão assinados pela autora evidenciam opção facultativa, inexistindo venda casada.
6. Repetição de indébito – Ausente prova de cobrança indevida, não há que se falar em devolução, simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado, quando justificada por peculiaridades da operação e risco, não configura abusividade. 2. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro prevista contratualmente e realizada no início da relação, conforme Súmula 566/STJ. 3. Não há venda casada quando seguro e serviços acessórios são contratados de forma facultativa, mediante assinatura de termos específicos. 4. Inexistindo cobrança indevida, é incabível a repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, V e VIII, e 51, IV e §1o; Súmula 297/STJ; Súmula 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp 1.522.043/RS; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

No caso em comento, o acórdão embargado foi
suficientemente claro
ao enfrentar, de forma
expressa e fundamentada
, todas as teses jurídicas suscitadas pela parte recorrente, especialmente aquelas atinentes à
alegação de abusividade dos juros remuneratórios
em contrato de financiamento de veículo, tendo sido invocado e aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp. 1.061.530/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos;
a validade da tarifa de cadastro
, à luz da
Súmula 566/STJ
; à
ausência de venda casada
, diante da existência de termos de adesão voluntária ao seguro e à assistência, conforme decidido com base no
TEMA 972/STJ
e a
inexistência de repetição de indébito
, por ausência de comprovação de pagamento indevido.

Tais teses foram
exaustivamente enfrentadas
na decisão colegiada, com análise detida das peculiaridades fáticas e jurídicas da contratação, inclusive no que toca à
taxa de juros pactuada
em valor
ligeiramente superior à média do mercado
, porém justificado pelas características do
risco da operação
, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Isso porque, o contrato de financiamento tinha como objeto um veículo antigo, qual seja
,
HYUNDAI/Azera
, ano de 2009, que à época da contratação (outubro de 2021)
, já contava com
12 anos de uso
, o que representa um
fator de risco elevado
para a operação de crédito,
diante da depreciação natural do bem e a consequente diminuição do valor da garantia
.

Em verdade, contata-se que a intenção da Embargante é a
rediscussão da matéria
já decidida, buscando nova interpretação dos fatos e provas para obter resultado diverso do alcançado no julgamento do recurso de apelação, o
que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração
.

Ademais, é importante ressaltar que o julgador
não está obrigado a rebater
,
um
a
um
, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

Resta evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025